Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-63.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. AMPUTAÇÃO DE PARTE DO DEDO. PRÉVIA SEQUELA GRAVE LIMITANTE NO APARELHO FLEXOR DO SEU 2o QUIRODÁCTILO ESQUERDO - QRE. DEVIDO ESCLARECIMENTO QUANTO AOS RISCOS DA CIRURGIA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MÉDICO. LAUDO PERICIAL CONTUNDENTE PELA INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de indenização por danos morais, que julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. No recurso a autora requer a reforma da sentença. Afirma que não existem provas da apontada comunicação verbal acerca dos riscos do procedimento cirúrgico, entre eles a amputação do dedo que pretendia melhorar a mobilidade, o que impede que o julgamento nela se fundamente, mormente por recair sobre o réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aduz que, ainda que tivesse havido conversa com o médico sobre os “riscos gerais” da cirurgia, a generalidade do diálogo não seria suficiente para dar cumprimento ao direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo imprescindível que se falasse especificamente sobre o risco de amputação do membro. Alega que a falta de preenchimento do termo de consentimento informado é prova irrefutável de que a consumidora não foi devidamente alertada sobre os riscos cirúrgicos, entre eles a necrose e o risco de amputação do membro. Sustenta que o entendimento do julgador implica na produção, por parte da consumidora, de prova diabólica, pois ela não tem como comprovar que não foi verbalmente informada dos riscos cirúrgicos.
2. Responsabilidade dos réus. 2.1. A controvérsia dos autos consiste em verificar a existência/inexistência de falha no atendimento médico apontado pela paciente em sua inicial, do qual teve sequelas após sua cirurgia. 2.2. Registre-se, inicialmente, que o caso vertente deve ser examinado em consonância com as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Inicialmente, deve ser ressaltado que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3.1. Trata-se da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, o qual traz ainda a definição de serviço defeituoso. 3.2. Logo, em regra, em se tratando de responsabilidade civil de fornecedor por defeito na prestação do serviço, é desnecessária a comprovação de culpa, bastando a presença de conduta comissiva ou omissiva, de dano e de nexo de causalidade. 3.3. Entretanto, segundo o § 4o desse mesmo art. 14, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é subjetiva e será apurada mediante a verificação de culpa. 3.4. Nesse contexto, não há como se responsabilizar objetivamente os hospitais por condutas de médicos que integram o seu corpo clínico sem antes averiguar se houve conduta culposa por parte desses profissionais, cuja responsabilidade, como dito, é subjetiva.
4. Da inexistência de imperícia, imprudência, negligência ou de nexo causal. 4.1. Tendo vista a imprescindibilidade da produção de prova técnica para apurar o nexo causal entre as sequelas após a realização da cirurgia e a culpa dos médicos e, por consequência, a responsabilidade do hospital e do laboratório, escorreitamente foi produzida nos autos prova pericial. 4.2. Conforme exposto na sentença, embora o termo de esclarecimento, esteja sem o preenchimento completo, a autora afirmou no item 8 que teve a oportunidade de esclarecer todas as suas dúvidas relativas ao procedimento. 4.3. A medicina não é uma ciência exata, em que é possível calcular todos os resultados antecipadamente, como é de saber comum, por isso a advertência por escrito do item 4 sobre a possibilidade de complicações é suficiente para se admitir como previsíveis complicações leves e graves, tais como isquemia e necrose digitais. 4.4. Está devidamente comprovado nos autos o cumprimento do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
5. De acordo com laudo pericial, a paciente era portadora de uma sequela grave e limitante no aparelho flexor do seu 2o quirodáctilo esquerdo (QRE), proveniente de lesão contusa prévia, e não uma simples limitação mecânica articular; existia cicatrização tecidual intensa, já com evolução de cerca de 4 anos, com retrações e aderências comprometendo todo o aparelho flexor. 5.1. Ainda segundo o perito, tendo em vista a real situação anatômica, justifica-se a evolução nefasta para amputação do dedo como o apontado na literatura médica que cita complicações potenciais como isquemia e necrose digitais, sobretudo em pacientes com extensas fibroses profundas, com vascularização errática, como no caso discutido nesta lide. 5.2. Por fim, o perito foi categórico ao concluir o laudo afirmando o seguinte: “Não ocorreu erro diagnóstico. Não ocorreu falha no atendimento ofertado pelos prestadores envolvidos. Não ocorreu erro médico em nenhuma terapia adotada.” 5.3. Por tudo exposto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido diante do devido esclarecimento da autora quantos aos riscos da cirurgia, bem como pela inexistência de negligência, imprudência ou imperícia na conduta dos réus ou, ainda, falha na prestação do serviço.
6. Apelo improvido.